Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002296-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 883.853.021-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER DE SOUZA SANTOS - CPF: 883.853.021-15 (PACIENTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (IMPETRANTE), MATEUS FELIPE DE SOUZA MARTINS - CPF: 027.943.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DOMINGOS DE BARROS (VÍTIMA), JULIANA BARROS LATORRACA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002296-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AFRONTA AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019 – DESCABIMENTO –
TEMPUS REGIT ACTUM
– PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

“Em obediência ao princípio tempus regit actum, na hipótese de superveniência de nova legislação processual, não há nulidade a ser reconhecida quanto aos atos levados a termo durante a vigência da legislação anterior e em conformidade com os ditames então positivados. Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha trazido inovações profundas no processo penal, no caso dos autos o decreto prisional foi realizado antes da vigência da mencionada Lei, não se aplicando aqui, neste aspecto, a novel normativa. [...]”
(TRF-4 – HC 5003651-05.2020.404.0000, Relator: Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Oitava Turma, Data de Julgamento: 12-2-2020).

Tendo o juízo
a quo
reavaliado a necessidade da custódia cautelar dentro do prazo de 90 (noventa) dias, não há falar em afronta ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002296-97.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL COSTA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Eder de Souza Santos
, preso pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, além do fato de que a instrução processual já se encerrou, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da custódia cautelar.

Afirma que, por se tratar de normal processual e ser mais benéfica ao réu, deve ter aplicação retroativa e imediata, relaxando-se a prisão do paciente, em razão da flagrante ilegalidade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020